Tribunal: TJSP
Processo: 1502613-16.2020.8.26.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio consumado (art. 121, caput, do Código Penal) e Homicídios tentados (art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal) – Recurso da defesa – Alegação de legítima defesa quanto ao crime consumado, suscitando a impronúncia dos demais crimes – Não ocorrência – Adequação da pronúncia – Materialidade comprovada pelo laudo de exame

Ementa:
Recurso em Sentido Estrito – Homicídio consumado (art. 121, caput, do Código Penal) e Homicídios tentados (art. 121, caput, c.c. o art. 14, II, por duas vezes, ambos do Código Penal) – Recurso da defesa – Alegação de legítima defesa quanto ao crime consumado, suscitando a impronúncia dos demais crimes – Não ocorrência – Adequação da pronúncia – Materialidade comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito e pela prova oral trazida aos autos – Existência de indícios suficientes de autoria – Preenchidos os requisitos do art. 413 do Código de Processo Penal – Pronúncia mantida.
Recurso da acusação – Postula o reconhecimento de qualificadora – Necessidade – Existência de indícios suficientes de que o réu teria cometido o crime por motivo torpe, competindo ao Tribunal do Júri a valoração do conjunto probatório nesse sentido e a decisão final a respeito, por ser o Juízo Natural do feito - Recurso defensivo não provido, provido o ministerial.